Tribunal: TJDFT
Processo: 0712489-69.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712489-69.2018.8.07.0020 RECORRENTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA RECORRIDOS: ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, JOSE WILSON DOMINGUES &amp; CIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. PROVA. DEFEITOS NA SUSPENSÃO E DIREÇÃO. FALHAS NÃO SOLUCIONADAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ART. 18, § 1o, DO CDC. DEVER DE REPARAR. EXECUÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO. TABELA FIPE. MÊS DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 1. Comprovado o defeito no sistema de direção e suspensão de veículo novo, objeto do contrato de compra e venda realizado entre as partes, que causou mau funcionamento do bem e lhe diminuiu o valor, e não realizados os devidos reparos pela concessionária, impõe-se garantir ao consumidor a rescisão do pacto com restituição de valores, conforme lhe autoriza o art. 18, § 1o, do CDC. 2. Os valores despendidos com a execução de serviço acobertado pela garantia do veículo devem ser ressarcidos, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC/02. 3. Se o consumidor mantém a posse do veículo, inviável adotar o valor do bem previsto na Tabela Fipe no ato da prolação da sentença como parâmetro da importância a ser restituída, sob pena de enriquecimento ilícito dele, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 4. Embora a Súmula no 227 do C. STJ possibilite o ressarcimento por danos morais sofridos por pessoa jurídica, faz-se necessária a prova do abalo à honra objetiva da empresa, ou seja, demonstração de que houve repercussão negativa no mercado em que atua; situação, todavia, inexistente nos autos. 5. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral. 6. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, porque a plena adequação do veículo após o reparo afasta o desfazimento do negócio. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do TJPR, TJMS e TJRS. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Manuela Ferreira Camers, OAB/DF 47.837. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 18, §1o, do CDC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, com base na prova produzida, especialmente a pericial concluiu que o veículo não poderia ser utilizado de modo pleno, pois os problemas identificados afetavam o funcionamento seguro dele, e diminuíram o seu valor. Assim, o colegiado garantiu ao consumidor a rescisão imediata do contrato de compra e venda entabulado entre as partes. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar cláusula contratual e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame de cláusulas contratuais e do suporte fático-probatório (AgInt nos EDcl no REsp 1887156/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 12/3/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Manuela Ferreira Camers, OAB/DF 47.837. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015